Tribunal: TJDFT
Processo: 0742627-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742627-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENDOCRINOLOGIA DF – CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNÓSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701016-42.2025.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. Elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença e que, apresentada impugnação, o Juízo a rejeitou. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que houve alteração do valor da causa pelo Juízo e que as custas processuais são calculadas com base no valor da causa, de forma que é indevida a inclusão de valor superior ao devido. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o excesso de execução. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 76889086. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 249908936 dos autos originários: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ID 242054358, foi recebido o cumprimento de sentença. Ao ID 244752241, a parte executada sustenta atribuição do valor equivocado da causa, bem como que o valor das custas iniciais deveria ter sido de R$ 123,96 e não R$ 740,29. Junta comprovante de depósito judicial no valor de R$ 861,12 (ID 244756250/244987355). A parte exequente se manifestou ao ID 247475716. A seguir vieram os autos conclusos. DECIDO. A planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença (ID 240955643) apontou precisamente o valor exequendo, qual seja: a) condenação ao pagamento de custas efetivamente pagas, em R$ 760,62; b) condenação a título de honorários sucumbenciais, em R$ 619,05. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente está em consonância com o título executivo judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Defiro o levantamento, desde já, do valor incontroverso. Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado ao ID 244756250/244987355 (R$ 861,12), com os acréscimos legais, se houver, em favor da parte credora UNIMED SEGUROS SAUDE S/A. Após, intime-se a parte exequente para indicar o valor do débito remanescente, em 5 (cinco) dias. Com a resposta, intime-se a parte executada para realizar o pagamento do débito remanescente, acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10% sobre o remanescente, na forma do art. 523, § 2o, CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. A parte sustenta a existência de excesso de execução, afirmando que houve alteração do valor da causa pelo Juízo e que as custas processuais são calculadas com base no valor da causa, de forma que é indevida a inclusão de valor superior ao devido. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que o vencido deve pagar ao vencedor as despesas processuais por ele adiantadas e, entre elas, inclui as custas processuais. Vejamos: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. No caso específico dos autos, verifica-se que as custas iniciais foram pagas de acordo o valor nela indicado e não com o valor alterado pelo Juízo, conforme verifica-se pelo documento de ID 223909568. O fato de ter ocorrido alteração do valor da causa pelo Juízo, não altera o valor das custas pagas e, consequentemente, não altera o valor que o vencido deve pagar ao vencedor. Não há, assim, que se falar em excesso de execução. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que incabível suspender a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2025 18:26:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador